Tribunal: STF
Processo: Rcl 89770
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-08
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por NB Bar e Restaurante Ltda, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região , nos autos do Processo 0011262-02.2020.5.18.0007.
Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), Rel. Min. Dias Toffoli.
Narra, a propósito, os seguintes fatos:

“1. Trata-se, na origem, de Agravo de Petição em Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, autuado sob o n.º 0011262-02.2020.5.18.0007, instaurado por MATHEUS VICTOR CÂNDIDO MARTINS em face de NB BAR E RESTAURANTE e RVS BAR E RESTAURANTE UNIPESSOAL, pleiteando o reconhecimento de grupo econômico entre as suscitadas e as demais empresas que participaram originariamente do polo passivo na ação de conhecimento.
2. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido em face da Requerente, nos seguintes termos (fls. 2010 - Id 15dcacf):
(...)
3. Inconformado com a aludida decisão, o reclamante interpôs recurso de Agravo de Petição, reiterando os argumentos expendidos no incidente. Por ocasião do julgamento de tal recurso, a 1ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região entendeu existir grupo econômico entre a Requerente e as demais Reclamadas, incluindo-a no polo passivo da execução sem que se tivesse discutido nos autos a hipótese de abuso de personalidade ou sucessão empresarial. 
4. A decisão da 1ª Turma do E. TRT18, como visto, afrontou diretamente o que foi fixado como Tese Jurídica Prevalecente, de repercussão geral, no Tema 1232/STF, conforme se detalhará adiante.” (eDOC 1, pp. 1-2)

Nesses termos, argumenta que o acórdão reclamado incluiu a empresa reclamante no polo passivo da execução com base na simples presunção de existência de grupo econômico, aplicando a teoria menor e o artigo 2º da CLT, sem que a reclamante tivesse participado da fase de conhecimento do processo e sem que houvesse discussão sobre as hipóteses de sucessão empresarial ou abuso da personalidade jurídica, conforme previsto no artigo 50 do Código Civil. 
Assevera, desse modo, que a tese do Tema 1232-RG estabelece que o cumprimento da sentença trabalhista não pode ser promovido contra empresa que não participou da fase de conhecimento, admitindo exceções apenas para sucessão empresarial ou abuso da personalidade jurídica, o que não foi observado no caso.
Em suas palavras:

“9. Com efeito, a tese jurídica prevalecente no julgamento do Tema 1232/STF fixou, categoricamente, que ‘o cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo’. 
10. A exceção se refere, apenas, às hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) ou abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), o que não é o caso dos autos e sequer houve discussão a esse respeito no acórdão do Juízo a quo. 
11. Nota-se que o próprio Tribunal a quo deixa claro, na fundamentação do acórdão, que o que estava em análise, na ocasião, não era a discussão quanto à presença, ou não, dos pressupostos do art. 50 do CC, mas, sim, a mera existência de grupo econômico na forma do art. 2º da CLT, o que justificou por entender ser suficiente a presença de subordinação ou de coordenação na administração das empresas, com objetivos convergentes. Transcreve-se (Id. 5f433ec – Pág. 10):
(...)
12. Em sequência, ao explicitar as razões pelas quais entendeu haver grupo econômico por coordenação familiar ou comunhão de interesses, o acórdão determinou a inclusão da ora Requerente no polo passivo da ação, sem sequer discutir questões relativas a sucessão empresarial ou abuso de personalidade. (...). “ (eDOC 1, pp. 3-4)

Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação “para preservar a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1387795 – TEMA 1.232 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF), determinando seja outra proferida, excluindo-se a Requerente do polo passivo da execução”. (eDOC 1, p. 7)
As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 16, ID: c8f08728).
A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela  negativa de seguimento da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:

“Reclamação Constitucional. Direito do Trabalho. Execução Trabalhista. Grupo econômico. Alegada inobservância do Tema 1.232 da Repercussão Geral. Reconhecimento de grupo econômico pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região na fase de execução. Decisão proferida antes da publicação da ata de julgamento do paradigma. Inexistência de afronta à autoridade do precedente vinculante. Eficácia das decisões em repercussão geral a partir da publicação da ata de julgamento. Parecer pela negativa de seguimento da Reclamação.” (eDOC 18, ID: c9e83603)

É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”. 

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da  teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do entendimento do STF firmado na repercussão geral pelo Tribunal de origem.
Na hipótese dos autos, aponta-se violação à tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 1.387.795 (Tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fixada nos seguintes termos:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”.

Todavia, não é possível, neste momento processual, inferir o descumprimento da tese firmada por esta Corte, uma vez que não se verifica o esgotamento das instâncias necessário para o conhecimento da reclamação.
Cumpre registrar que para a configuração do esgotamento das instâncias ordinárias exigida para a propositura da reclamação é necessário que, além de o recurso extraordinário ter o seguimento negado com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC), também tenha sido interposto e julgado o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.
Entretanto, no caso dos autos, a reclamante se insurge contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que reconheceu “a existência de grupo econômico entre a suscitada NB BAR E RESTAURANTE LTDA e as executadas, notadamente a executada BAHREM BURGUER GRILL LTDA - ME, incluindo-a no polo passivo da execução”. (eDOC 10, ID: 16bab357 ) e não há qualquer menção à interposição dos recursos cabíveis contra tal decisão.
Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 1.387.795 — TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUAL SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl 87.709 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 23.2.2026);

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. (...).” (Rcl 79.207 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.6.2025; grifo nosso);

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso).

Por fim, cumpre salientar que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTER PARTES. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) 1.297.934/RS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal no RE 1.297.934/RS, a qual reconheceu a renda bruta como base de cálculo para o teto remuneratório de servidor público ou pensionista. III. Razões de decidir 3. No caso concreto, o ato reclamado cingiu-se ao exame de admissibilidade de recurso inominado, não tendo relação direta com o mérito decidido no RE 1.297.934/RS, que tratou da base de cálculo do teto remuneratório, verificando-se, portanto, a ausência de aderência estrita. 4. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. (...).” (Rcl 70.852 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2024; grifo nosso);

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ato reclamado: decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando o tema 660 da repercussão geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Ausência de teratologia da decisão reclamada. Impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Ausência de vícios de fundamentação no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados. (...) 9. As questões remanescentes do recurso extraordinário, relacionadas à alegação de que o percentual requerido não teria sido incorporado à remuneração dos servidores, o que estaria em consonância com o tema 494 da repercussão geral, tiveram seu seguimento negado com fundamento na Súmula 279 do STF. Assim, caberia a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC para impugnar essa decisão, sendo a reclamação meio processual inadequado para tal finalidade. 10. O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 11. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 12. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar, os embargos de declaração devem ser rejeitados. IV. Dispositivo 13. Embargos de Declaração rejeitados”. (Rcl 76.520 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.5.2025; grifo nosso).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 8 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente